Tribunal: TRF3
Processo: 5039927-38.2023.4.03.6182
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
573/775)

5039927-38.2023.4.03.6182

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5039927-38.2023.4.03.6182

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMANTA REGINA MENDES CANTOLI - SP177423-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. PRODUTO PRÉ-MEDIDO. DIVERGÊNCIA DE PESO ENTRE CONTEÚDO REAL E INDICADO NA EMBALAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO E DA MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto por Nestlé Brasil Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal ajuizados para desconstituir multa administrativa aplicada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, decorrente da reprovação de produtos pré-medidos (café solúvel) em exame quantitativo por divergência entre o peso real e o indicado na embalagem. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o envasamento teria sido realizado por empresa diversa do mesmo grupo econômico, bem como cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de acesso ao local de armazenamento dos produtos e do indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: (i) definir se a fabricante do produto possui legitimidade passiva para responder por infração administrativa decorrente de divergência quantitativa entre o peso real do produto e o indicado na embalagem; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e da alegada impossibilidade de acesso ao local de armazenamento das amostras fiscalizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A fabricante do produto integra a cadeia de fornecimento e enquadra-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, respondendo solidariamente pelos vícios de quantidade do produto colocados no mercado de consumo.

- A divergência entre o conteúdo efetivo do produto e o peso indicado na embalagem configura prática abusiva e vício de quantidade, nos termos dos arts. 18, 19 e 39, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- A responsabilidade do fornecedor por vícios de quantidade é objetiva e solidária, sendo irrelevante discutir culpa, dolo ou eventual ocorrência de variações decorrentes de transporte ou armazenamento.

- É dever do fabricante adotar medidas para garantir que o produto chegue ao consumidor com o peso indicado na embalagem, razão pela qual a fiscalização pode ocorrer em qualquer fase da cadeia de comercialização, inclusive em pontos de venda.

- O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta de irregularidade, inexistente no caso concreto.

- A autuada foi previamente comunicada acerca da realização da perícia administrativa e teve oportunidade de acompanhar o exame dos produtos, não demonstrando irregularidade no procedimento adotado pelo INMETRO.

- O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados na decisão agravada, sem demonstrar erro de julgamento ou distinção apta a infirmar seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII. CDC, arts. 3o, 18, 19 e 39, VIII. CPC, arts. 4o, 370, 371, 932 e 1.021. Lei no 5.966/1973, art. 4o. Lei no 9.933/1999, arts. 7o, 8o, 9o e 9o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.102.578/MG, Tema 200. STJ, REsp no 1.031.623/RS, Rel. Min. José Delgado, j. 03.06.2008. STF, ARE 779.212-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.08.2014. TRF3, ApCiv no 5000063-37.2018.4.03.6127, Rel. Des. Fed. Cecilia Maria Piedra Marcondes, j. 25.03.2019. TRF3, ApCiv no 5000250-26.2020.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 15.05.2023. TRF3, ApCiv no 0057439-03.2015.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 21.08.2023. TRF3, ApCiv no 0003266-17.2016.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, j. 19.06.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5039927-38.2023.4.03.6182

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: NESTLE BRASIL LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: SAMANTA REGINA MENDES CANTOLI - SP177423-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto por Nestlé Brasil Ltda. em face de decisão (ID 341891569) que negou provimento à apelação (valor executado: R$ 16.988,50, para 07/2023).

A agravante sustenta, em síntese, (i) impossibilidade de acesso ao local de armazenamento dos produtos periciados e (ii) a Nestlé Brasil Ltda. não possui legitimidade passiva para ser demandada, já que os produtos fiscalizados foram envasados/embalados por Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda.

Intimado, o agravado ofereceu contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator):

Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é o recurso cabível contra decisão unipessoal do relator que, valendo-se da delegação expressamente prevista no art. 932 do CPC, decide monocraticamente a controvérsia recursal posta nos autos.

Trata-se, portanto, de espécie recursal que tem por finalidade devolver ao órgão colegiado competente a análise do recurso, primando, assim, pelo princípio da colegialidade dos Tribunais.

No caso dos autos, a decisão monocrática apreciou o pleito recursal de forma escorreita, solucionando a questão posta à luz da legislação que regula a matéria e em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais.

Com efeito, foi decidido o seguinte: “A questão posta nos autos diz respeito à regularidade da sanção administrativa imposta pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, no exercício de seu poder de polícia. Inicialmente, cumpre enfrentar o argumento da apelante quanto à legitimidade passiva para figurar como demandada em sede de execução fiscal. A legitimidade processual diz respeito ao vínculo subjetivo entre os sujeitos do processo e a pretensão perseguida pelo autor da ação. No presente caso, a parte alega que a embalagem dos produtos periciados fora realizada pela empresa Nestlé Nordeste Alimentos e Bebidas Ltda., motivo pelo qual seria indevida a lavratura de autos de infração contra si por reprovação em exame pericial quantitativo. As infrações administrativas sob debate referem-se à disparidade entre a quantidade indicada nas embalagens de produtos e aquela efetivamente adquirida pelo consumidor, prática considerada abusiva, nos termos do art. 39, inc. VIII, do CDC: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: VIII - colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro); Em se tratando de defasagem quantitativa, a infração administrativa também se caracteriza como vício do produto, na forma do art. 18, caput, c/c art. 19 do CDC, in verbis: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. (...) Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - o abatimento proporcional do preço; II - complementação do peso ou medida; III - a substituição do produto por outro da mesma espécie, marca ou modelo, sem os aludidos vícios; IV - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Conforme se depreende dos artigos transcritos, a regra no direito consumerista é a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produto com vício. Nesse contexto, a legitimidade passiva da apelante decorre de sua qualidade de fabricante da mercadoria, caracterizando-se como fornecedora, nos termos do art. 3o do CDC, independentemente do envasamento ter sido realizado por pessoa jurídica diversa. A jurisprudência deste Tribunal orienta-se nesse sentido. Vejamos: "PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LEGITIMIDADE DA PRODUTORA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MULTA ADMINISTRATIVA. DIVERGÊNCIA DE PESO. REPROVAÇÃO DE PRODUTO. LEGALIDADE DA PERÍCIA ADMINISTRATIVA E DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA MULTA APLICADA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Afastada a tese da apelante referente à ilegitimidade passiva para responder pela infração a ela imputada. De acordo com o apurado pela fiscalização, foram colhidas mercadorias que restaram reprovadas no critério da média por divergência entre o peso encontrado e o que consta na embalagem, violando a legislação metrológica acerca da matéria. A apelante, na qualidade de produtora da mercadoria, se sujeita à disciplina dos arts. 7o e 8o da Lei 9933/99, consoante expressamente prevê o artigo 5o da Lei n.o 9.933/99. 2. A configuração da infração também viola o Código de Defesa do Consumidor, o qual, em seu art. 39, estabelece as práticas abusivas que são vedadas aos fornecedores de produtos ou serviços, dentre elas, a prevista em seu inciso VIII ("colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro)". Destaque-se que a apelante, na condição de produtora das mercadorias, se enquadra no conceito de fornecedor estampado no art. 3o do CPC e, portanto, deve responder pela infração. Por sua vez, a violação aos direitos consumeristas atrai a responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores por vícios de quantidade dos produtos, nos termos do art. 18 do CDC. 3. Afastada a tese aventada pelo INMETRO em suas contrarrazões, no sentido de que Nestle Brasil Ltda. seria parte ilegítima para opor os presentes embargos à execução. Isso porque o auto de infração foi, de fato, lavrado contra a embargante. Referida autuação constitui o fundamento da multa em cobro na execução fiscal de origem, a qual tem seu polo passivo integrado por Nestle Brasil Ltda. É cediço, portanto, que a embargante se encontra em posição jurídica que a torna parte legítima para impugnar a execução fiscal ajuizada em face de sua pessoa. 4. Inexiste nulidade na sentença recorrida que julgou antecipadamente o mérito, indeferindo a prova pericial. Incumbe ao julgador apreciar a utilidade e a pertinência da prova requerida e indeferi-la caso ausentes tais requisitos, nos termos do art. 464 do CPC. Não há ilegalidade na decisão do Juízo a quo que, ao entender que a perícia é impertinente no caso concreto, fundamentadamente a indefere. 5. A apelante não demonstrou o alegado prejuízo ao contraditório decorrente do procedimento adotado pela autoridade administrativa. Da leitura dos Laudos de Exame Quantitativo de Produtos Pré-Medidos, verifica-se que teve precisa compreensão acerca de quais produtos foram submetidos a exame. 6. Incide, na hipótese, o princípio da inexistência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité san grief), cuja aplicação é amplamente admitida nos processos administrativos, consoante remansosa jurisprudência. 7. A apelante não comprovou qualquer mácula na perícia administrativa que concluiu pela divergência de peso nos produtos indicados no laudo. A autuada teve plena ciência dos produtos recolhidos e foi instada a acompanhar a perícia administrativa. Dessa forma, mesmo tendo sido convidada a acompanhar a perícia realizada, a apelante não apontou concretamente qualquer erro no procedimento adotado pelo INMETRO que pudesse enfraquecer as conclusões do laudo produzido pela autoridade administrativa, conclusivo no sentido de reprovar os produtos. 8. O ato administrativo é revestido pela presunção de veracidade e legitimidade. Referida presunção não é absoluta, uma vez que pode ser afastada caso sejam trazidos elementos probatórios suficientes para comprovar eventual ilegalidade. No caso dos autos, não se trata de atribuir à perícia administrativa valor absoluto, mas, de outro modo, de constatar que a autuada não trouxe elementos robustos capazes de infirmar tal presunção. 9. O auto de infração observou todos os requisitos do art. 7o e seguintes da Resolução 08/2006 do CONMETRO. A especificação da sanção não é requisito obrigatório do auto de infração, mormente porque a dosimetria da pena é realizada no bojo do devido processo administrativo no qual são colhidos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, todos os elementos necessários para que seja individualizada a sanção, como ocorreu no caso concreto. 10. Tratando-se de responsabilidade objetiva, descabe fazer incursão no elemento subjetivo do fabricante, ou seja, se teve culpa ou dolo no tocante ao vício do produto verificado pela autoridade. Noutro ponto, a responsabilização marcada por sua natureza solidária inviabiliza que sejam acolhidas as alegações da fabricante no sentido de existir a possibilidade de o vício ter se originado no transporte ou acondicionamento do produto. 11. É dever do fabricante adotar as medidas adequadas para assegurar que o produto chegue ao consumidor com o peso indicado na embalagem. Por esse motivo, é possível que as amostras sejam colhidas fora do estabelecimento do fabricante, pois a fiscalização deve, de fato, recair sobre todas as fases da comercialização. 12. Se, conforme alega a própria apelante, o produto está sujeito a perdas previsíveis inerentes ao transporte e acondicionamento, a infração se configura diante da omissão do fabricante em diligenciar que ao curso da cadeia de fornecimento seja preservada a fidelidade quantitativa da mercadoria em que apõe sua marca. 13. Não há na legislação norma que preconize a aplicação sucessiva das sanções estabelecidas na Lei n.o 9.933/99 e determine que a aplicação da multa deva ser condicionada à prévia advertência. O órgão fiscalizador, portanto, possui discricionariedade na escolha da pena aplicável, de modo que é infenso ao Poder Judiciário adentrar o mérito administrativo, em observância ao princípio da Separação dos Poderes. 14. O valor da multa, fixado no patamar de R$ 6.750,00, não se afigura desproporcional ou ilegal, tampouco possui caráter confiscatório, pois corresponde a apenas 0,45% do patamar máximo previsto na legislação, bem como atende as finalidades da sanção e aos parâmetros estabelecidos na lei (art. 9o da Lei n.o 9.933/99), principalmente em vista à condição econômica da autuada e a reincidência notória em infrações dessa natureza. 15. Apelação não provida." (TRF3, ApCiv no 5000063-37.2018.4.03.6127, 3a Turma, Rel. Des. Fed. CECILIA MARIA PIEDRA MARCONDES, j. em 25/03/2019, DJE em 27/03/2019) - grifos nossos. Assim, não merece prosperar a questão preliminar de ilegitimidade passiva. Afasto também a preliminar de nulidade da sentença sob o fundamento de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova pericial. Conforme previsto nos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o destinatário da prova é o juiz, que tem capacidade para avaliar, dentro do quadro probatório existente, quais diligências serão úteis ao bom desenvolvimento do processo e quais serão meramente protelatórias. Além disso, o julgamento antecipado de mérito é medida que prestigia os princípios da eficiência e da razoável duração do processo (artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil), impondo-se como poder[1]dever aos magistrados nos casos em que a dilação probatória mostra-se desnecessária. Nestes autos, a prova pericial requerida pelo apelante é claramente impertinente. O auto de infração expedido pelo INMETRO incidiu sobre produtos fabricados pela embargante (café solúvel Nescafé Matinal) expostos em ponto de venda situado no município de Itápolis. A fiscalização analisou a correspondência entre o peso informado na embalagem e o peso real do produto, concluindo pela reprovação das mercadorias no critério da média, uma vez que não atingida a média mínima aceitável. Como se observa do processo administrativo, o apelante foi comunicado pelo apelado sobre a realização da perícia e sobre a possibilidade de acompanhar o exame, oportunidade em que poderia averiguar os produtos coletados bem como os procedimentos adotados pelos agentes do INMETRO. Agora, em sede de preliminar de apelação, alega que a variação encontrada "teria se dado em decorrência de inadequado armazenamento ou, ainda, incorreta medição pelo agente do órgão Apelado", razão pela qual deveria ser realizada nova perícia com produtos semelhantes coletados na "fábrica". A violação dos direitos consumeristas atrai a responsabilidade objetiva e solidária do fabricante por vícios de quantidade dos produtos, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, descabe a análise do elemento subjetivo do fabricante - se teve culpa ou dolo no vício verificado no produto - ou da possibilidade de o defeito ter se originado no transporte ou no armazenamento da mercadoria. É dever do fabricante adotar as medidas adequadas para garantir que o produto chegue ao consumidor com o peso indicado na embalagem. Logo, não há impedimento para que as amostras sejam colhidas fora da "fábrica", visto que a fiscalização deve recair sobre todas as fases da comercialização. Nesse sentido, acórdão proferido pela 6a Turma desta Corte Regional: E M E N T A AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INFRAÇÕES ÀS NORMAS METROLÓGICAS. MULTA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A responsabilidade do fabricante é objetiva tanto pela apresentação de seu produto, bem como por informações insuficientes ou inadequadas deste, conforme dispõe o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual a alegação genérica de que a variação poderia ter ocorrido devido ao transporte/armazenamento não é apta a afastar a responsabilidade da autora. (...) 12. Agravo interno não provido. (APELAÇÃO CÍVEL 5000250-26.2020.4.03.6143, Rel. Des. Fed. VALDECI DOS SANTOS, 6a Turma/TRF3, Data do julgamento 15/05/2023, DJEN 19/05/2023) Além disso, considerando-se que a discussão está centrada no peso dos produtos coletados pelos fiscais do apelado, de nada serve a análise de produto semelhante em situação diversa. Ainda que se fizesse a perícia de produtos coletados na "fábrica" e fosse constatada a similaridade entre o peso informado na embalagem com o peso real da mercadoria, esse fato não invalidaria a análise realizada nas amostras coletadas nos pontos de venda. Na realidade, tal prova só se revelaria útil se efetuada pelo apelado à época em que foi comunicado sobre a perícia a ser realizada pelo INMETRO, momento em que ainda havia produtos do mesmo lote em circulação. No tocante à alegação de imprecisão na medição realizada pelos agentes do apelado, o apelante não indicou nos autos eventuais erros no procedimento adotado pelo INMETRO que pudessem enfraquecer as conclusões do laudo que reprovou as mercadorias. Nesse ponto, destaca-se que o ato administrativo possui presunção de veracidade e de legitimidade, que, embora não seja absoluta, só pode ser afastada mediante elementos probatórios suficientes para comprovar eventual irregularidade do ato. No caso em análise, a autuada não apresentou evidência de que tenha havido equívoco na medição realizada pelos fiscais, de forma que a alegação de vício ou incorreção no procedimento administrativo não merece prosperar. Rejeito também a alegação de impossibilidade de acesso ao local de armazenagem dos produtos objeto de perícia administrativa. Com efeito, segundo informa a exequente, é possível o acesso ao local, desde que haja prévio requerimento, mas no presente feito não há nenhuma prova de que tenha sido solicitado agendamento de visita ao depósito e que lhe tenha sido negada a entrada. Some-se a isso que ainda que o armazenamento do produto tenha sido irregular, consta dos autos, em documento proveniente do INMETRO que no próprio local da amostragem (antes da coleta) já houve a reprovação do produto, durante fiscalização prévia no estabelecimento pelo agente fiscal. No mais, o Inmetro, autarquia federal criada através do art. 4o da Lei no 5.966/1973, insere-se no Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial como entidade responsável pela implementação das políticas de metrologia, com atribuições elencadas nos incisos do art. 3o da Lei no 9.933/99. Dentre suas atribuições, destaca-se o exercício do poder de polícia para aplicar penalidades diante da constatação de infrações administrativas, na forma do que dispõem os artigos 8o, 9o e 9o[1]A da Lei no 9.933/99, in verbis: Art. 8o Caberá ao Inmetro ou ao órgão ou entidade que detiver delegação de poder de polícia processar e julgar as infrações e aplicar, isolada ou cumulativamente, as seguintes penalidades: I - advertência; II - multa; III - interdição; IV - apreensão; V - inutilização; VI - suspensão do registro de objeto; e VII - cancelamento do registro de objeto. Parágrafo único. Na aplicação das penalidades e no exercício de todas as suas atribuições, o Inmetro gozará dos privilégios e das vantagens da Fazenda Pública. Art. 9o A pena de multa, imposta mediante procedimento administrativo, poderá variar de R$ 100,00 (cem reais) até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). § 1o Para a gradação da pena, a autoridade competente deverá considerar os seguintes fatores: I - a gravidade da infração; II - a vantagem auferida pelo infrator; III - a condição econômica do infrator e seus antecedentes; IV - o prejuízo causado ao consumidor; e V - a repercussão social da infração. § 2o São circunstâncias que agravam a infração: I - a reincidência do infrator; II - a constatação de fraude; e III - o fornecimento de informações inverídicas ou enganosas. § 3o São circunstâncias que atenuam a infração: I - a primariedade do infrator; e II - a adoção de medidas pelo infrator para minorar os efeitos do ilícito ou para repará-lo. § 4o Os recursos eventualmente interpostos contra a aplicação das penalidades previstas neste artigo e no art. 8o deverão ser devidamente fundamentados e serão apreciados, em última instância, por comissão permanente instituída pelo Conmetro para essa finalidade. § 5o Caberá ao Conmetro definir as instâncias e os procedimentos para os recursos, bem assim a composição e o modo de funcionamento da comissão permanente. Art. 9o-A. O regulamento desta Lei fixará os critérios e procedimentos para aplicação das penalidades de que tratam os arts. 8o e 9o. Nota-se, a partir da leitura de tais dispositivos, o atendimento do princípio constitucional da reserva legal, mediante lei formal com a previsão dos aspectos essenciais das penalidades aplicáveis em reprimenda aos ilícitos ali materializados. Contudo, principalmente nas atividades materiais de fiscalização e regulação, funções comuns no Estado Contemporâneo, não há sentido em exigir que estejam previstas na lei as condutas detalhadas de todas as infrações, atribuição que cabe aos entes reguladores e fiscalizadores, desde que respeitados os parâmetros definidos no texto legal. Nesse contexto, o detalhamento do procedimento e das infrações em si é fixado através de regulamento infralegal, por expressa delegação de competência constante no art. 7o do diploma acima mencionado. Vejamos: Art. 7o Constituirá infração a ação ou omissão contrária a qualquer das obrigações instituídas por esta Lei e pelos atos expedidos pelo Conmetro e pelo Inmetro sobre metrologia legal e avaliação da conformidade compulsória, nos termos do seu decreto regulamentador. Conferida a competência normativa ao INMETRO e ao CONMETRO para especificarem condutas consideradas violadoras da política de metrologia, reveste-se de legalidade o auto de infração lavrado com fundamento na Portaria INMETRO no 248/08, como no presente caso. O Superior Tribunal de Justiça - STJ já se debruçou sobre a matéria, fixando, em seu tema repetitivo 200, que: "Estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo". Não há que se falar, portanto, em violação ao princípio da legalidade ou ausência de amparo legal para a atuação da autarquia. Quanto à motivação do ato administrativo sancionatório, o parecer da autoridade competente apresenta, de forma suficiente, o embasamento fático e legal para a imposição de penalidade à recorrente. Tampouco há que se falar em arbitrariedade ou desproporção em relação ao valor originário da multa imposta, qual seja, R$ 10.850,00. Isso porque, diante dos patamares mínimo e máximo fixados no art. 9o da Lei no 9.933/99 (R$ 100,00 e R$ 1.500.000,00 - cem reais e um milhão e quinhentos mil reais, respectivamente), a penalidade aplicada reveste-se de razoabilidade. Além disso, a determinação da sanção aplicável ao caso concreto insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cujo mérito não comporta revisão judicial, mas apenas controle de legalidade. A orientação jurisprudencial do E. Supremo Tribunal Federal - STF aponta nesse sentido. Vejamos: "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCON. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE QUE PERMITA AO PODER JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO DO ATO ADMININSTRATIVO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise do mérito de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da higidez do processo administrativo que aplicou multa à recorrente, fazem-se necessários nova análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécia e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providências vedadas neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 779.212-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 21/8/2014) Por fim, a ausência de regulamentação do art. 9o-A da Lei no 9.933/99 não invalida a multa aplicada, eis que tal sanção decorre da eficácia plena e imediata do art. 9o do mesmo diploma legal. Sobre o tema, este Tribunal Regional Federal entende que são válidas as multas impostas pelo INMETRO diante da violação de normas metrológicas. Nesse sentido: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INMETRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça, firmou a seguinte tese (com trânsito em julgado em 04.12.2009), em julgamento de recurso decidido sob a sistemática repetitiva (REsp. 1.102.578/MG - Tema 200):"Estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo". - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. As pessoas jurídicas em questão pertencem ao mesmo grupo econômico e integram a mesma cadeia de consumo, existindo um nítido vínculo de imagem entre a apelante e as demais empresas do grupo. - Preliminar de error in procedendo não acolhida. A prova é dirigida ao Juiz da causa, cabendo ao magistrado examinar, caso a caso, a necessidade ou não da produção da prova requerida para o julgamento dos feitos, conforme seu convencimento. - A Lei 9.933/1999 atribuiu ao INMETRO competência para elaborar regulamentos técnicos na área de Metrologia. A Portaria 248/2008 do INMETRO aprovou o Regulamento Técnico Metrológico, fixando critérios para verificação do conteúdo líquido de produtos Pré-Medidos comercializados em unidades de massa e de volume de conteúdo nominal igual. - A alegação de violação ao devido processo legal, por ausência de intimação da apelante em relação à perícia técnica nos produtos fiscalizados, é matéria nova trazida aos autos, esbarrando no princípio da proibição do ius novorum. - Os Termos de Coleta de Produtos Pré-Medidos exibem todas as informações legalmente previstas e necessárias ao exercício da ampla defesa, porquanto fazem referência ao produto, à marca, à embalagem, à quantidade amostral, ao valor nominal, ao lote, à validade e à condição dos produtos analisados. - De outra feita, os Laudos de Exame Quantitativo evidenciam o número de produtos analisados, sujeitos aos parâmetros de controle ali especificados, de tal sorte que restou incontroversa a variação a menor no peso dos produtos, seja pelo critério individual, seja pelo critério média, abaixo do valor mínimo aceitável. - A aplicação de multa consiste em ato discricionário da Administração Pública, cujo mérito administrativo não comporta revisão judicial a menos que o ato esteja eivado de vício de legalidade. - No presente caso, as multas observaram os limites mínimo e o máximo aplicáveis para a infração, nos termos do art. 9o da Lei 9.933/99, de modo que a Administração não feriu os princípios da legalidade, da razoabilidade ou da proporcionalidade, sendo vedado ao Poder Judiciário interferir no mérito administrativo do ato, sob pena de violar a garantia constitucional da separação dos poderes. - Apelação não provido." (TRF3, ApCiv 0057439-03.2015.4.03.6182, 4a Turma, Rel. Des. Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, j. em 21/08/2023, DJE em 25/08/2023) "TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. INMETRO. LEI 9.933/99. LEI 12.545/2011. LEGALIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A Lei no 5.966/1973 instituiu o Sistema Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial com a finalidade de formular e executar a política nacional de metrologia, normatização industrial e certificação de qualidade de produtos industriais. 2. Nesse passo, criou o CONMETRO, órgão normativo do sistema, bem como o INMETRO, sendo-lhe conferida personalidade de autarquia federal com a função executiva do sistema de metrologia. 3. Consequentemente, o CONMETRO aprovou a Resolução no 11, de 12.10.1988, que ratificou todos os atos normativos metrológicos, autorizando o INMETRO a adotar as providências necessárias à consolidação das atividades de metrologia no País, firmando convênios, contratos, ajustes, acordos, assim como os credenciamentos que se fizerem necessários. 4. De outro giro, a Lei no 9.933/99 atribui competência ao CONMETRO e ao INMETRO para expedição de atos normativos e regulamentação técnica concernente à metrologia e à avaliação de conformidade de produtos, processos e serviços, conferindo, ainda, ao INMETRO poder de polícia para processar e julgar as infrações e aplicar sanções administrativas. 5. A apelante sustenta, contudo, que a Lei n.o 9.933/99 carece de regulamentação e, portanto, ofende os princípios da legalidade, dada a ausência de um decreto regulamentador para instituir a conduta infratora. 6. Não obstante, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico quanto a esta questão, no sentindo de que as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO gozam de validade e eficácia para o fim de autorizar aqueles órgãos a exercer regular poder de polícia, prevendo condutas ilícitas, autuando e aplicando sanções às infrações cometidas, conforme decisão no REsp n.o 1.102.578, julgado pela sistemática do artigo 543-C do CPC/73. 7. Ressalta-se que as alterações procedidas pela edição da Lei n° 12.545/2011, modificando a redação dos arts. 7o e 9o-A, da Lei no 9.933/99, passando a exigir expressamente a regulamentação da lei por meio de competente Decreto Regulamentador, não alteram a orientação acima exposta, pois a competência da atuação do INMETRO decorre do próprio texto da Lei 9.933/99. 8. Apelação não provida." (TRF3, ApCiv 0003266-17.2016.4.03.6110, 3a Turma, Rel. Des. Federal ANTONIO CEDENHO, j. em 19/06/2019, DJE em 27/06/2019) O C. STJ também já analisou o tema, decidindo pela validade de multa imposta pelo INMETRO diante da constatação de defasagem de peso em embalagem. Vejamos: "ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA. 1. É legal a multa imposta pelo Inmetro quando configurada a infração. 2. Defasagem de peso em embalagem. Inexistência de ilegalidade ou abusividade nos atos praticados pelo Inmetro. 3. Recurso especial não-provido." (STJ, REsp no 1.031.623/RS, Primeira Turma, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. em 03/06/2008, DJE em 23/06/2008) Considerando as normas aplicáveis ao caso, bem como a atual jurisprudência sobre o tema, há de ser mantida a sentença combatida em seus exatos termos. Ante o exposto, nego provimento à apelação”.

No presente agravo, a recorrente limita-se a revelar seu inconformismo com a tese utilizado no julgamento do feito, sem demonstrar a devida distinção (distinguishing) ou equívoco na sua aplicação ao caso dos autos, apenas reiterando alegações já rejeitadas.

Assim, diante da ausência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INMETRO. PRODUTO PRÉ-MEDIDO. DIVERGÊNCIA DE PESO ENTRE CONTEÚDO REAL E INDICADO NA EMBALAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO FABRICANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO E DA MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

- Agravo interno interposto por Nestlé Brasil Ltda. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em embargos à execução fiscal ajuizados para desconstituir multa administrativa aplicada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, decorrente da reprovação de produtos pré-medidos (café solúvel) em exame quantitativo por divergência entre o peso real e o indicado na embalagem. A agravante sustenta ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o envasamento teria sido realizado por empresa diversa do mesmo grupo econômico, bem como cerceamento de defesa em razão da impossibilidade de acesso ao local de armazenamento dos produtos e do indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

- Há duas questões em discussão: (i) definir se a fabricante do produto possui legitimidade passiva para responder por infração administrativa decorrente de divergência quantitativa entre o peso real do produto e o indicado na embalagem; e (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e da alegada impossibilidade de acesso ao local de armazenamento das amostras fiscalizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

- A fabricante do produto integra a cadeia de fornecimento e enquadra-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, respondendo solidariamente pelos vícios de quantidade do produto colocados no mercado de consumo.

- A divergência entre o conteúdo efetivo do produto e o peso indicado na embalagem configura prática abusiva e vício de quantidade, nos termos dos arts. 18, 19 e 39, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- A responsabilidade do fornecedor por vícios de quantidade é objetiva e solidária, sendo irrelevante discutir culpa, dolo ou eventual ocorrência de variações decorrentes de transporte ou armazenamento.

- É dever do fabricante adotar medidas para garantir que o produto chegue ao consumidor com o peso indicado na embalagem, razão pela qual a fiscalização pode ocorrer em qualquer fase da cadeia de comercialização, inclusive em pontos de venda.

- O ato administrativo goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta de irregularidade, inexistente no caso concreto.

- A autuada foi previamente comunicada acerca da realização da perícia administrativa e teve oportunidade de acompanhar o exame dos produtos, não demonstrando irregularidade no procedimento adotado pelo INMETRO.

- O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já analisados na decisão agravada, sem demonstrar erro de julgamento ou distinção apta a infirmar seus fundamentos.

IV. DISPOSITIVO

- Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII. CDC, arts. 3o, 18, 19 e 39, VIII. CPC, arts. 4o, 370, 371, 932 e 1.021. Lei no 5.966/1973, art. 4o. Lei no 9.933/1999, arts. 7o, 8o, 9o e 9o-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.102.578/MG, Tema 200. STJ, REsp no 1.031.623/RS, Rel. Min. José Delgado, j. 03.06.2008. STF, ARE 779.212-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.08.2014. TRF3, ApCiv no 5000063-37.2018.4.03.6127, Rel. Des. Fed. Cecilia Maria Piedra Marcondes, j. 25.03.2019. TRF3, ApCiv no 5000250-26.2020.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 15.05.2023. TRF3, ApCiv no 0057439-03.2015.4.03.6182, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 21.08.2023. TRF3, ApCiv no 0003266-17.2016.4.03.6110, Rel. Des. Fed. Antonio Cedenho, j. 19.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão